Tribunal: TJES
Processo: 5000070-25.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000070-25.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
RECORRIDO: IVONETE DE SOUZA SANTOS PRATES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2848761).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que devem ser embutidos encargos moratórios oriundos do inadimplemento de algumas parcelas por parte da recorrida;
c)
que as arras não são restituíveis;
d)
que há de se considerar as retenções e deduções contratuais e legais;
e)
que o valor correto é diferente do apontado na sentença, devendo incidir descontos e retenções contratuais e legais;
f)
que a sentença é
extra petita
;
g)
que a recorrida foi quem deu origem à rescisão contratual;
h)
que os juros são devidos a partir do trânsito em julgado;
i)
que o presente recurso merece provimento.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida faz jus à restituição das parcelas pagas relativas a um contrato de compra e venda firmado entre as partes, descontado de tal valor o percentual de 10% relativo à cláusula penal.

Sem maiores delongas tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, posto que, em que pese o alegado em sua defesa, constato a abusividade das cláusulas relativas à retenção dos valores pagos pela autora.

A abusividade da cláusula penal em questão se faz presente, posto que a perda de 25% do valor pago em caso de rescisão contratual a pedido do comprador prejudica a parte requerida, claramente hipossuficiente na relação entabulada entre as partes.

Ao meu ver, a redução da cláusula penal para 10% do valor efetivamente pago pelo devedor, resta necessária e suficiente para ressarcir a recorrente de prováveis prejuízos oriundos do desfazimento do negócio jurídico em questão.

Nesse sentido, assim entende o TJMG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR - DISTRATO CELEBRADO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA - POSSIBILIDADE - DIREITO À RETENÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR DE PARTE DOS VALORES PAGOS - PERCENTUAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PROMITENTE VENDEDORA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO

- Tratando-se de relação de consumo, é
possível a revisão do distrato de promessa de compra e venda para extirpar eventuais condições abusivas, principalmente no sentido da retenção excessiva do preço pago pelo consumidor
.

- Desfeita a avença, imperioso se mostra o retorno das partes ao status quo ante, mediante a restituição ao comprador das prestações quitadas, autorizado o decote,
a título de multa rescisória, de 10% a 25% do montante pago, à luz das peculiaridades do caso concreto
, bem como dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 952.241/SP, DJe 29/11/2016).

- "O simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado" (REsp 1651957/MG). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.176924-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023) (sem grifos no original)

Assim, nos termos apontados pelo julgamento supracitado, toda e qualquer multa rescisória deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando as peculiaridades do caso concreto.

Em vista disso, ante a condição econômica das partes e buscando alijar qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito por parte da recorrente, entendo como justa e suficiente a cobrança, a título de cláusula penal, do percentual de 10% sobre a restituição dos valores pagos à parte autora.

Por fim, no que tange o ressarcimento dos valores aqui discutidos, determino que tal pagamento deverá ser realizado em parcela única e dentro do prazo de cumprimento da sentença, na esteira do entabulado pelo Juízo
a quo
em sua sentença de piso.

Consoante a tal entendimento, segue a manifestação do TJMG sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - RETENÇÃO PELO VENDEDOR - PERCENTUAL ADEQUADO - PARCELA ÚNICA - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O DESEMBOLSO. - Verificado que os argumentos deduzidos no apelo, ao seu modo, impugnam as razões de decidir da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade que não pode ter aplicação banal. - A jurisprudência do STJ entende razoável retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas pelo comprador, no valor compreendido entre 10% e 25%, na hipótese de rescisão contratual. - O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador se mostra adequado para indenizar o promitente vendedor das despesas gerais, nos casos de rescisão contratual por culpa do contratante, conforme decidido pela Segunda Sessão do REsp nº 1.723.519/SP, prevalecendo o parâmetro estabelecido pela Segunda Sessão no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4/10/2012. -
A restituição da quantia paga deve ocorrer em parcela única, porque o vendedor não terá prejuízos, podendo vender o imóvel a terceiros.
- A correção monetária, por representar mero instrumento de recomposição monetária, deve incidir desde os pagamentos realizados. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.232372-7/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 24/01/2023) (sem grifos no original)

Portanto, a manutenção dos termos da sentença é medida que se segue, no sentido de declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condenar a recorrente a devolver os valores pagos pela autora nos termos já apresentados, destacando a dedução dos valores referentes à cláusula penal no percentual de 10%.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RETENÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR TOTAL COM DESCONTO DE CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 10%. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.